Tribunal: TJMT
Processo: 1062243-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062243-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA BRESSAN DELA JUSTINA - CPF: 005.536.901-40 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DÉBITO EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A sentença de origem declarou a inexigibilidade de dívida no valor de R$ 101,01, determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A autora sustentou que possuía apenas conta salário junto à instituição financeira e que não contratou cartão de crédito, sendo surpreendida com a negativação. A parte recorrente alegou a regularidade da contratação e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e uso do cartão de crédito pela autora; (ii) analisar se a negativação decorrente da dívida é indevida e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação válida do cartão de crédito mediante termo de adesão assinado pela autora, com data de 11/03/2022, contendo cláusulas relativas ao uso do crédito e encargos financeiros.

4.

As faturas juntadas demonstram a efetiva utilização do cartão pela autora, incluindo compras realizadas em estabelecimento comercial e parcelas de dívida rotativa, com vencimento anterior à negativação.

5.

A notificação extrajudicial enviada à autora, por e-mail em 31/08/2024, evidencia a prévia ciência sobre a negativação, não havendo registro de contestação formal ou pagamento do débito pela consumidora.

6.

A autora não comprova que tenha solicitado exclusivamente abertura de conta salário, tampouco impugna os termos do contrato apresentado, o qual se refere expressamente a conta corrente e cartão múltiplo.

7.

Ausente prova de contratação indevida ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em inscrição indevida nem em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062243-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Santander Brasil S/A

Recorrida(s):

Rafaela Bressan Dela Justina

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de
R$ 101,01 (cento e um reais e um centavo)
;

b) CONDENAR o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 168008601;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

d) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 22/2/2023, data da disponibilização da inscrição – ID 167875323.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A autora alega que possuía apenas conta salário junto à instituição financeira, posteriormente encerrada em fevereiro de 2023, após a mudança do vínculo bancário de sua empregadora para o Banco Itaú. Sustenta jamais ter contratado cartão de crédito, mas que, mesmo assim, passou a ser cobrada por dívida de fatura supostamente inadimplida, o que resultou em negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua defesa, o banco recorrente sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito. Alegou ainda que houve uso do cartão, pagamento parcial da fatura, e que a autora recebeu regularmente as cobranças. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Analisando os autos com base nos documentos juntados, constata-se que assiste razão ao recorrente.

Em detida análise dos documentos anexados com a contestação (id 266553768), consta o termo de adesão ao cartão Santander SX com função crédito e débito, devidamente assinado pela autora em 11/03/2022, o qual prevê, inclusive, cláusulas sobre limites de crédito, fatura, parcelamento, encargos financeiros e uso contínuo do cartão.

Verifica-se também que o cartão foi efetivamente utilizado, conforme demonstrado na fatura com vencimento em 18/02/2023, na qual consta compra no valor de R$ 62,50, realizada em 14/12/2022, na rede Drogão Popular, bem como parcela de R$ 11,89 referente ao parcelamento do valor total da fatura, totalizando R$ 95,12. A própria fatura indica o uso da modalidade de crédito e a existência de saldo rotativo com encargos.

A autora ainda foi formalmente notificada por e-mail em 31/08/2024 acerca da iminente negativação do seu nome, com base no mesmo contrato e no valor de R$ 105,39, não tendo providenciado o pagamento ou apresentado contestação formal à dívida.

Assim, restou demonstrada a contratação regular, a utilização do cartão de crédito pela própria autora, e a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira, não havendo que se falar em inscrição indevida ou abalo moral passível de indenização.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO E OUTROS SERVIÇOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00602315120168110001, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 25/05/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2017)

No mais, o contrato assinado não se refere a conta salário, como alegado na inicial, mas sim à abertura de conta corrente com cartão múltiplo, sem qualquer limitação operacional expressa. A autora não apresentou prova de que tenha solicitado apenas conta salário, tampouco impugnou os termos do contrato apresentado.

Diante do conjunto probatório robusto e da ausência de impugnação eficaz, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025